Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000510-13.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES. PAULO DA CUNHA

REDATOR DESIGNADO:
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO),
BENEDITO SIGARINI GOMES
- CPF: 041.750.021-11 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), THIAGO WILLIAN DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2. VOGAL (DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI); VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PROMOTORIA DE JUSTIÇA QUE, EM MEMORIAIS FINAIS, REQUEREU A IMPRONÚNCIA E A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO AGENTE, POR FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS – DÚVIDAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITUOSA – PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do
fumus commissi delicti
, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Luiz Guilherme da Silva Conceição, em favor de
BENEDITO SIGARINI GOMES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é acusado do crime de homicídio qualificado ocorrido em
10/06/2014
, no entanto, o cumprimento do mandado de prisão somente efetuou-se em
24/11/2022.

Assim, sustenta a defesa:

i)
ausência de indícios suficiente de autoria, uma vez que o decreto de prisão se baseou em testemunhos indiretos de
“ouvi dizer”;

ii)
os fatos supostamente cometidos ocorrem em 2014 e o decreto de prisão em 26/05/2015, inexistindo contemporaneidade aos fatos justificadores da prisão;
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, sendo possível aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 155250178).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,
(id.
155562181).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Jorge Da Costa Lana, opina pela concessão da ordem, consignando que
“A gravidade do crime imputado, seu modo de agir e o fato do paciente ter sido denunciado em outros processos criminais, não demonstram a necessidade da medida extremada,
principalmente porque neste período não foi preso, mitigando o risco de reiteração delitiva
”. Id.
155962196 .

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO OAB/MT 29325/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, bem como alega falta de contemporaneidade da medida extrema, especialmente por não haver demonstração de
periculum libertatis.

Consta na denúncia que
“(....) no dia 10 de junho de 2014, (...) o indiciado BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES, vulgo TATA e seu comparsa ainda não identificado, tomados por animus necandi e agindo com recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de THIAGO WILLIAN DA SILVA.

Apurou-se que o indiciado BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES e seu comparsa, tomados por animus necandi, abordaram a vítima THIAGO WILLIAN DA SILVA do lado de fora da Igreja Sagrado Coração de Jesus.
Neste instante, a vítima correu e ao chegar próximo do salão da aludida igreja, os indiciados a atingiram com um tiro na nuca. Ato continuo, o indiciados ainda desferiram mais dois tiros contra a vítima, um na boca e outro na barriga. (...)”

O Juízo singular, acolhendo representação da Autoridade Policial, por ocasião do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos e reiteração criminosa, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, consoante fragmento da decisão:

“(...) No tocante a representação da autoridade policial (pp. 156/160), em conformidade com a manifestação ministerial (pp. 164/165), verifico que a custódia preventiva do réu Benedito se impõe, uma vez que, no caso em discussão, verifica-se a presença dos requisitos da decretação da Prisão Preventiva, notadamente quando a materialidade e os indícios de autoria delitiva do réu se encontra bem delineados no IP, demonstrando sua periculosidade pela gravidade do crime praticado tendo em vista os detalhes relativos ao modo de execução, sendo sua prisão necessária para manter a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Anote-se que Benedito sequer foi encontrado pela Polícia para ser inquirido, sendo qualificado indiretamente (p. 154), contudo vários são os indícios de que seria ele o autor do homicídio, tanto é que logo após o crime desapareceu do distrito da culpa sem deixar paradeiro, indicando de forma inequívoca o firme e inaceitável propósito de se furtar da aplicação da lei penal, não havendo nos autos qualquer comprovação acerca de seu endereço e de sua ocupação.

Observa-se do caso que o indiciado possui antecedentes, conforme se vê do espelho do APOLO (anexo), deixando evidente que a decretação de sua prisão é necessária para garantir a ordem pública, barrando a sua reiteração criminosa.

Assim, acolho a representação da autoridade policial e, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES (...)”

Em 13/02/2022, após o cumprimento do mandado de prisão, indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar, registrando:

“(...) Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria, nesta fase processual, estão suficientemente demonstrados, nos termos da decisão que recebeu a denúncia e decretou a medida (id. 105381040 – Pág. 47/49).

Neste aspecto, consta do relatório policial de id. 105381037 – Pág. 14/16 que, em entrevista no dia seguinte ao fato, a senhora Laura Aparecida Sigarini Gomes informou ser irmão de Benedito, vulgo “Tata”, e que de fato este teria matado a vítima.

Perante a autoridade policial, a testemunha Jefferson Arruda de Paula relatou que, no dia seguinte aos fatos, chegaram algumas pessoas em frente a sua residência comentando com sua esposa que o irmão dela, de nome Benedito, vulgo “Tata”, seria o autor do crime (id. 105381037 – Pág. 17/20).

Por sua vez, a testemunha Laura Aparecida Sigarini Gomes narrou que os comentários que atribuem a autoria do crime ao acusado foram feitos “por todo mundo do bairro”, inclusive, por seus próprios parentes (id. 105381028 – Pág. 72).

Os indícios de autoria que basearam o recebimento da denúncia e o decreto prisional podem ser extraídos, ainda, dos depoimentos das testemunhas Felipe Augusto Rocha Rodrigues, Jonilson de Lima Filho, Antônio da Silva, Suelen Patrícia da Silva, Rosangela Rodrigues da Silva e Geovane Rodrigues Campos (ids. 105381040 – Pág. 2/3, 6/7, 14/15, 16/17, 18/19 e 20/21).

Ademais, a ordem pública deve ser resguardada da renitência delitiva do acusado, que, inclusive, responde a outro processo da mesma natureza nesta Vara Criminal (AP 0010292-41.2012.8.11.0002)
e, na data de 24.11.2022, foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de furto e posse irregular de arma de fogo, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em ambos os feitos em curso neste Juízo
(id. 105386163 – Pág. 8/12), circunstâncias estas que evidenciam o risco gerado por seu eventual estado de liberdade.

(...)

Sob outro aspecto, a prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, diante da existência de indícios de que, após os fatos,
o acusado se mudou para outro Estado da federação e que até mesmo sua mãe desconhecia seu paradeiro
(id. 105381033 – Pág. 30/31), tendo comparecido aos autos, apenas e tão somente, por força do cumprimento do mandado de prisão.

Engate lógico, uma vez presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Diante do exposto, subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar,
INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa e
MANTENHO
a prisão preventiva do réu
BENEDITO SIGARINI GOMES,
já qualificado nos autos.”

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração,
sobretudo pelos testemunhos registrados no relatório da Autoridade Policial
, como bem consignado na decisão transcrita, além do mais, já fora denunciado, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar,

Acerca da contemporaneidade da prisão, não obstante o delito tenha sido praticado em
10/06/2014
, o Magistrado singular decretou a custódia preventiva no dia
26/05/2015
, ao receber a denúncia, atendendo pleito da Autoridade Policial e manifestação favorável

do Ministério Público.

Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto tratou-se de investigação policial complexa, até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar. Ademais, quando o feito chegou ao magistrado de piso para recebimento da denúncia e análise do pleito de prisão, tão logo foi decretada a custódia preventiva.

Quantos aos requisitos da prisão preventiva, a partir da leitura das decisões, verifico que
ao contrário do parecer
, a prisão foi imposta,
a uma
, em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de homicídio qualificado, consoante narrou a denúncia “(...)
a vítima correu e ao chegar próximo do salão da aludida igreja, os indiciados a atingiram com um tiro na nuca. Ato continuo, o indiciados ainda desferiram mais dois tiros contra a vítima, um na boca e outro na barriga (...)”

A duas
, o Juízo de primeiro grau destacou a existência de risco à aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se do distrito da culpa, figurando como foragido por mais de sete anos, pois teria se mudado para outro Estado da Federação, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da medida extrema.
A três
, reiteração criminosa, uma vez que somente foi preso quando do cometimento de outros delitos, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão, fatos que justificam a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Por fim, inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em dissonância com o parecer.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Desembargador Paulo da Cunha,

Com a devida vênia, peço vista dos autos para fazer um cotejo dos autos, bem como confirmar a afirmação do douto advogado.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Fiz a leitura dos memoriais vindo da minha casa e ouvi com atenção o que foi dito na sustentação oral. Quando o douto advogado começou a fazer a prédica e trouxe a informação de que o Promotor de Justiça havia pedido a impronúncia, a qual não constava dos memoriais, pedi à minha assessoria que localizasse o processo.

De fato, o Promotor de Justiça que atua neste caso pediu a impronúncia do paciente, BENEDITO SIGARINI GOMES, vulgo “TATA”, bem como a revogação da prisão preventiva, em face de não se ter encontrado indícios suficientes de autoria.

No parecer ministerial subscrito pelo Doutor César Danilo Ribeiro de Novais, Promotor do Tribunal do Júri de Várzea Grande, fez-se o seguinte apontamento:

“Já os indícios suficientes de autoria são questionáveis e não se apresentam com a segurança necessária para fundamentar decisão de pronúncia. O réu BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES, vulgo “TATA”, portanto, deve ser IMPRONUNCIADO.

[...]

Na fase extrajudicial, as provas obtidas acerca da autoria se referem a suposições de que o acusado BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES, vulgo “TATA”, seria um dos autores do crime narrado na denúncia em razão de assim terem “ouvido dizer”, argumento que vem ao encontro de denúncia anônima aportada ainda durante aquela fase processual.

Em juízo, contudo, esses indícios relacionados à autoria não se confirmaram, mantendo-se, por ora, como elementos insuficientes para submeter a causa a julgamento em plenário do júri.

Com efeito, as testemunhas Jonilson de Lima Filho, Jefferson Arruda de Paula e Antônio da Silva em nada colaboraram com informações que fossem capazes de confirmar a prova produzida durante a fase policial. Por sua vez, o Policial Civil Edinaldo Pereira Santos, subscritor do relatório policial de id. 105381037, pg. 14/16, também não confirmou em juízo as suspeitas preliminares que recaíram sobre o acusado BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES, vulgo “TATA”, na fase extrajudicial.

A propósito do aludido relatório policial, o teor de suas informações não foi sequer ratificado em juízo.

O cenário que fundamentou o ajuizamento da presente ação penal não se confirmou.

Vale dizer que, a prova produzida na fase judicial não constituiu acervo necessário para confirmar as suspeitas que emergiram na fase extrajudicial.

É temerário, portanto, nessas condições, sem provas robustas, apontar o acusado BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES, vulgo “TATA”, como sendo um dos responsáveis pela execução da vítima, de modo que não se colheu outros indícios capazes de reforçar aqueles extraídos da fase extrajudicial.

[...]

Logo, considerando que o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas devem passar acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae), inobstante os indícios de autoria no caso em análise tenham servido ao oferecimento da exordial acusatória, os mesmos não são o bastante para submeter o acusado BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES, vulgo “TATA”, a julgamento em Sessão Plenária do Júri.

Com essas fundamentações, o Promotor de Justiça requereu a impronúncia do paciente, bem como manifestou pela revogação da prisão preventiva dele.

Diante desse contexto, uma vez que o Ministério Público solicitou a impronúncia do acusado, porque as provas não são suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal de Júri, até porque assentadas em testemunhas de “ouvi dizer”, que sequer foram ratificadas em juízo.

Diante dessas condições, falta o requisito básico para a decretação da prisão preventiva, que é a ausência de indícios suficientes de autoria.

Por essa razão, peço vênia ao eminente relator para CONCEDER A ORDEM, para colocar em liberdade provisória
BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES
, até que o Juiz decida acerca da questão da pronúncia ou impronúncia.

É bem verdade, que o juiz não está vinculado ao parecer ministerial, mas parto da premissa de que, se o Ministério Público não verificou indícios de autoria para a pronúncia do ora paciente, tenho que nesse aspecto concordar que pelo menos ele deva responder ao processo em liberdade.

É assim que voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Mantenho meu voto, porque julgo com base no que consta dentro do
habeas corpus
, até porque, o que o advogado trouxe nesta sessão é novidade para mim.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para averiguar o que o Desembargador Orlando de Almeida Perri diligentemente constatou.

Desse modo, retifico meu voto e adiro ao posicionamento do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023